Tribunal: TJES
Processo: 5033829-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033829-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA LEAO LEITE TOSTES
RECORRIDO: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033829-98.2024.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LIVIA LEÃO LEITE TOSTES.
RECORRIDO
: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora afirma que recebeu boleto pelo endereço eletrônico usualmente utilizado pela ré para encaminhar os boletos destinados à quitação das parcelas referentes à aquisição de produtos junto à ré, motivo pelo qual realizou o pagamento do título normalmente. No entanto, foi surpreendida com a cobrança da mesma parcela, momento em que se deu conta de que pagou um boleto fraudado. Pede, nestes termos, que a ré seja condenada à devolução do valor de R$ 6.398,40 (seis mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ré pode ser responsabilizada pelo pagamento indevido decorrente de boleto fraudulento; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, realiza o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, §3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado.

5. Constata-se que a parte autora pagava mensalmente os boletos emitidos pela requerida através de e-mail, e que o boleto adulterado foi encaminhado através do mesmo endereço eletrônico onde ela usualmente recebe os boletos “originais”. Não distante disso, analisando o boleto objeto do golpe arquitetado pelos falsários, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “sacado”, “cedente”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares. A par dessas circunstâncias, caberia à ré criar mecanismos de segurança para garantir a entrega das faturas ao contratante, sem chance de interceptação de fraudadores, o que atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Ademais, vale esclarecer que para fins de deslinde da causa, não importa quem efetivamente emitiu a cártula viciada, mas sim a razão pela qual se permitiu a transação bancária nela contida, vez que a ré não garantiu a segurança das informações pessoais de seus clientes, permitindo que fossem utilizadas para prática fraudulenta.

7. Dessa forma, entendo que a autora faz jus à restituição dos valores atinentes às transações fraudulentas ora impugnadas, que perfazem o valor total de R$ 6.398,40 (seis mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), bem como a compensação por danos morais, tendo em vista que a situação em tela extrapola o mero dissabor, inclusive em consideração ao ônus de relevante repercussão patrimonial, sendo certo que houve ainda grave perda de tempo útil do com tratativas administrativas infrutíferas junto à ré para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte autora, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais, a qual entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO
8. Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO
a parte ré
: a) a pagar à autora, a título de danos materiais,
o valor total de
R$ 6.398,40

(seis mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais
no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)